Tribunal: TJBA
Processo: 0045643-17.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0045643-17.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB:BA25998-A) APELADO: LUIZ JOSE DE OLIVEIRA PIMENTA Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA (OAB:BA16677-A) ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. OCORRÊNCIA. TEMA 28 STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A demonstração cabal da abusividade dos juros remuneratórios, apurada com base na taxa média de mercado, permite a sua redução (entendimento firmado pelo STJ e Súmula nº 13 TJBA) 2. Embora a instituição financeira possa estipular taxa acima de 12% ao ano, não pode, ao seu turno, cometer abusos em face do consumidor a pretexto dos contratos de adesão e do princípio do pacta sunt servanda. 3. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (Tema 28 STJ). 4. Configurada a necessidade de revisão do contrato firmado, impõe-se a compensação dos valores pagos a maior com eventual débito remanescente, ou mesmo a repetição simples de saldo credor que venha a ser apurado em favor do consumidor. 5. Apelo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0045643-17.2010.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO ITAUCARD S.A. e, apelada, LUIZ JOSE DE OLIVEIRA PIMENTA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER do Recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sala de Sessões, data registrada em sistema. MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA RELATORA